Tribunal: TJSP
Processo: 2244453-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, §2.o, do Código de Processo Civil combinado com o art. 5.°, LXXIV, da Constituição Federal. Presença de elementos, que evidenciam a possibilidade de concessão da gratuidade ao agravante Manoel. Presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa natural. Aplicação do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, §2.o, do Código de Processo Civil combinado com o art. 5.°, LXXIV, da Constituição Federal. Presença de elementos, que evidenciam a possibilidade de concessão da gratuidade ao agravante Manoel. Presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa natural. Aplicação do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Situação econômica da agravante Líria não esclarecida, apesar da oportunidade para tanto. Indeferimento da benesse mantido. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.